Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710743-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: André Antônio Carneiro Carolina da Costa Zannon Carneiro Embargada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por André Antônio Carneiro e Carolina da Costa Zannon Carneiro contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima embargada (Id. 45824837). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator